Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-48.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – PERDA DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observação do princípio da causalidade – Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade à parte que deu causa a propositura da demanda, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e extinção do feito – Artigo 85, § 10, do Código de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – PERDA DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observação do princípio da causalidade – Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade à parte que deu causa a propositura da demanda, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e extinção do feito – Artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
Ademais, conforme art. 85, §1o, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador.
Sentença de extinção mantida. Turma julgadora que entendeu não haver exorbitância a ensejar a alteração do critério objetivo pelo da equidade. Recurso não provido.